Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703953-40.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAMAR ELIAS DOS SANTOS, MONICA ANDREA ROSA SANTOS OKUMURA, NICKY SOUSA DOS SANTOS, CREUZA ROSA DE JESUS, ISMAEL ELIAS DOS SANTOS, BILLY LIMA DOS SANTOS, ZILTO SOARES DOS SANTOS, FERNANDA GEORGEA MOREIRA DOS SANTOS APELADO: ZILTO SOARES DOS SANTOS, FERNANDA GEORGEA MOREIRA DOS SANTOS, ITAMAR ELIAS DOS SANTOS, MONICA ANDREA ROSA SANTOS OKUMURA, NICKY SOUSA DOS SANTOS, CREUZA ROSA DE JESUS, ISMAEL ELIAS DOS SANTOS, BILLY LIMA DOS SANTOS D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Intimem-se os réus/apelantes ZILTO SOARES DOS SANTOS e FERNANDA GEORGEA MOREIRA DOS SANTOS para colacionarem aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia legível dos documentos colacionados ao ID no 34658447 (ID de origem 71381489), sob pena de arcar com os ônus de sua inércia. Atentem-se para o fato de que eventual comprovante de agendamento de transferência não se presta para comprovar a efetiva transferência de valores. Vinda a documentação, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator